Tribunal: TJMT
Processo: 1031258-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031258-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), PAULO HENRIK MONTECELLI CAVALCANTE - CPF: 219.333.158-81 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), IRENE ALVES DE FREITAS - CPF: 004.546.171-60 (AGRAVADO), MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT - CPF: 634.804.171-91 (ADVOGADO), IGOR FRANCISCO DE AVILA - CPF: 109.496.266-00 (ADVOGADO), VICTORIO ABRITTA AGUIAR - CPF: 687.785.706-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PARTE AUTORA – IMPUGNAÇÃO PELA RÉ – REJEITADA – INCONFORMISMO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA SUFICIÊNCIA ECONÔMICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 98 do CPC e do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a gratuidade da justiça é destinada às pessoas físicas e jurídicas que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

Deferida a benesse à autora, cabe à parte ré trazer aos autos elementos em sentido contrário, o que no caso não ocorreu.

Apelo desprovido.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031258-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO HENRIK MONTECELLI CAVALCANTE

AGRAVADA: IRENE ALVES DE FREITAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO HENRIK MONTECELLI CAVALCANTE
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais, Materiais e Estéticos n. 1009099-24.2021.8.11.0045, proposta por
IRENE ALVES DE FREITAS
, que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça deferida à Agravada.

Inconformado, o Agravante alega que a Agravada reside nos Estados Unidos, onde também realiza passeios, além de ter contratado serviços odontológicos com o Recorrente, em valores expressivos, que não condizem com o benefício da justiça gratuita que lhe foi deferido.

Com essas considerações, pede a concessão da tutela de urgência para suspender o benefício concedido e, ao final, o provimento do Recurso, pela cassação da benesse.

Preparo recolhido, conforme ID. 250190695.

Antecipação da tutela recursal indeferida, consoante ID. 250268165.

Contrarrazões ID. 254217671, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, o Agravo foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça deferida à Agravada.

Inconformado, o Agravante alega que a Agravada reside nos Estados Unidos, além de ter contratado serviços odontológicos com o Recorrente, em valores expressivos, que não condizem com o benefício da justiça gratuita que lhe foi deferido.

Com isso, pede a cassação da benesse.

O Recurso não comporta provimento.

No caso, o Agravante não colacionou aos autos elementos de prova suficientes a afastar a concessão do benefício da gratuidade da justiça à Agravada.

Isso porque, o simples fato de a mesma residir e trabalhar nos Estados Unidos como fotógrafa autônoma, não implica necessariamente em abundância de recursos, como quer fazer crer o Recorrente.

Por outro lado, o tratamento odontológico que também serve de fundamento para a interposição do presente Recurso teve cunho eminentemente reparatório, visto que a Agravada pretendia tratar canal e realizar restaurações e colocação de implantes dentários.

Portanto, esse fundamento também não se presta a infirmar a necessidade do benefício da justiça gratuita.

Nessa senda, o Recorrente não logrou êxito em desconstituir o direito da Agravada de obter a benesse questionada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTRÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a gratuidade processual é destinada a pessoas físicas e jurídicas que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

A declaração de pobreza possui presunção juris tantum, podendo ser afastada por elementos em sentido contrário, conforme jurisprudência consolidada.

Recurso não provido, decisão mantida.
(N.U 1028724-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)

Frente a esses elementos, deve ser negado provimento ao Recurso, para manter a decisão que
rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça deferida à Agravada.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024